Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0702991-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. Mandado de segurança impetrado por CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS com pedido liminar para suspensão e adiamento da aplicação das provas do concurso público para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, cuja primeira fase está programada para acontecer no dia 7 de fevereiro de 2021. Sustenta que o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 inviabiliza a realização das provas no próximo final de semana, sobretudo no cenário atual de recrudescimento da propagação do novo coronavírus. Pretende a remarcação do certame para momento posterior à vacinação em massa da população. O inciso IV do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017 estabelece que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. E o §1 do artigo 4 da Portaria GPR 80 de 18/1/2021 dispõe que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. O caso em análise não se ajusta a tais dispositivos. O mandamus foi ajuizado na data de hoje e os autos já foram conclusos ao Gabinete do Excelentíssimo Desembargador Jesuíno Rissato. Os fatos narrados na inicial não demonstram a urgência necessária para que o Desembargador plantonista atue, nem evidenciam danos imediatos ao suposto direito alegado. Conforme informações do impetrante, a primeira fase do concurso cujo adiamento é pretendido está prevista para acontecer daqui a 7 (sete) dias, no próximo domingo (7/2/2021). Não há motivo para apreciação do pedido durante o plantão judicial. Ausente a demonstração de possível perecimento de direito, a medida poderá aguardar o início do expediente forense e a análise do Desembargador relator do feito. Nada a prover em caráter de urgência. I. Brasília, 31 de janeiro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista